Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003225-46.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO JOSE FERREIRA PINTO - CPF: 023.668.221-03 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003225-46.2016.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: THIAGO JOSE FERREIRA PINTO.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – NULIDADE DE EXAME PSICOLÓGICO E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO – CANDIDATO EM PLENO EXERCÍCIO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLÓGICOS DENTRO DA CORPORAÇÃO MILITAR SEM INDICAÇÃO DE DESVIO QUE COMPROMETA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL – ATESTAÇÃO DA PLENA CAPACIDADE PSICOLOGICA PARA FUNÇÃO POLICIAL – RELAÇÃO JURIDICA SOLIDIFICADA PELO DECURSO DO TEMPO – RAZOABILIDADE JURÍDICA – FASE CONCURSAL SUPRIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é razoável impor um rigor formal de um edital concursal quando o candidato se encontra exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, com atestação de sua plena capacidade psicológica para a função policial e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado já solidificada pelo decurso do tempo.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de exame psicológico, perfil profissiográfico, a que foi submetido o recorrente, em concurso da polícia militar estadual.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Afirma a ilegalidade da técnica utilizada para o exame psicotécnico do recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Afirma a ilegalidade da técnica utilizada para o exame psicotécnico do recorrente.

Acolho tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente foi excluído do concurso da polícia militar estadual, sendo utilizado técnica para aferição do perfil profissiográfico, conduta concursal que, na ótica jurídica do recorrente, se mostra ilegal.

Pois bem. Em atento exame da documentação acostada aos autos, chama a atenção o fato administrativo de que o recorrente, por força de decisão judicial obtida anteriormente ao ajuizamento da demanda judicial aqui registrada, foi assegurado ao concursando, o direito de prosseguir no concurso, o que ocorreu com aprovação dos candidatos nas demais etapas do certame concursal.

Também, penso ser imprescindível noticiar que o recorrente se encontra em pleno exercício do cargo de policial militar estadual e já se submeteu a exames psicológicos realizados dentro da própria Corporação Militar, sem qualquer indicação de desvio dessa natureza (psicológica) que possa comprometer o exercício de suas funções policiais.

Portanto, a meu sentir, no atual estágio jurídico administrativo em que se encontra o recorrente, ou seja, exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, com atestação de sua plena capacidade psicológica para a função policial, não há razoabilidade jurídica impor ao recorrente um rigor formal de um edital concursal que, diga-se de passagem, questionável sob o ponto de vista jurídico, pois utilizou o sistema de avaliação para aferição de perfil profissiográfico, e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado recorrido e já solidificada pelo decurso do tempo.

Por tais motivos, penso que deve ser deferida tutela jurisdicional, no sentido de se considerar suprida a fase concursal psicológica a que foi submetido o recorrente, com estabilização de sua aprovação no concurso da polícia militar estadual, e consequente validação de seu nomeação, posse e exercício do cargo a que foi aprovado.

Nesse sentido, vale trazer em decote o entendimento jurisprudencial já adotado por este Colegiado senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO QUE JÁ SE ENCONTRA NOS QUADROS DA POLICIA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIOR EXAME MÉDICO DA CORPORAÇÃO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DESVIO PSICOLOGICO QUE COMPROMETA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES POLICIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da existência de resultado avaliatório emitido por médicos corporação militar atestando que o candidato não porta desvio psicológico que possa comprometer o exercício da função policial, deve ser deferida a tutela antecipada visando sua permanência nos quadros da Policia Militar Estadual.

(RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002325-55.2017.8.11.0000 – Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – data do julgamento: 31/10/2019).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de considerar suprida a fase concursal psicológica a que foi submetido o recorrente, com estabilização de sua aprovação no concurso da polícia militar estadual, e consequente validação de seu nomeação, posse e exercício do cargo a que foi aprovado.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020